Tribunal: TJBA
Processo: 0500344-38.2020.8.05.0088
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0500344-38.2020.8.05.0088 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: LEANDRO RIBEIRO DE SOUZA e outros Advogado(s): RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. SEGUNDA DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. PRETENSÃO DE IMPRONÚNCIA. INVIABILIDADE. CONFISSÕES EXTRAJUDICIAIS CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS IDÔNEOS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ISENÇÃO NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. PEDIDO NÃO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÃO. I. Caso em exame. 1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou os réus como incursos no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do CP, determinando o julgamento pelo Tribunal do Júri. A decisão foi prolatada após anulação da pronúncia anterior por ausência de fundamentação. A nova decisão reafirma a materialidade e os indícios de autoria com base em confissão extrajudicial, depoimentos testemunhais e elementos periciais. A Defesa requereu a impronúncia, o afastamento das qualificadoras e a concessão do direito de recorrer em liberdade. II) Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se estão presentes provas da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria para justificar a pronúncia; e (ii) se as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser afastadas por ausência de prova mínima; (iii) saber se é cabível a concessão do direito de recorrer em liberdade diante da ausência de fundamentos atualizados da prisão preventiva. III. Razões de decidir. 3. A nova decisão de pronúncia observou os requisitos do art. 413 do CPP, apontando os elementos indiciários que justificam a submissão dos Acusados ao julgamento pelo Tribunal do Júri, em especial confissões extrajudiciais harmônicas entre si, laudos periciais e depoimentos policiais que confirmam a narrativa acusatória. 4. As qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima estão minimamente demonstradas e não se revelam manifestamente improcedentes, devendo ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença. 5. A prisão preventiva encontra amparo na gravidade concreta do crime, no risco à ordem pública e à aplicação da lei penal, não havendo fatos novos que justifiquem a concessão do direito de recorrerem em liberdade. IV. Dispositivo e tese. Recurso parcialmente conhecido e desprovido, mantendo-se a pronúncia na integralidade. Tese de julgamento: "A decisão de pronúncia deve ser mantida quando presentes indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, nos termos do art. 413 do CPP. 2. As qualificadoras somente podem ser afastadas na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes. 3. A prisão preventiva é compatível com a decisão de pronúncia quando lastreada em fundamentos concretos, não havendo direito automático de recorrer em liberdade.” Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313, 413 e 414; CF, art. 5º, XXXVIII. Jurisprudência relevante citada: (STJ - HC: 471082 SP 2018/0251158-1, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 23/10/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2018) ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Recurso em Sentido Estrito nº 0500344-38.2020.8.05.0088, da comarca de Guanambi, em que figuram como Recorrentes LEANDRO RIBEIRO DE SOUZA e GEOVANE SILVA SANTOS SOUZA, e como Recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER PARCIALMENTE E, NA EXTENSÃO NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Stricto Sensu, nos termos do voto da Relatora.